Tribunal: TJDFT
Processo: 0003011-94.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I – Quando a materialidade e autoria do delito de incêndio em casa habitada encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso.
III – Os depoimentos prestados por policiais na qualidade de testemunhas têm valor probatório, porquanto revestidos de fé pública, são aptos para embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos.
IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, estes configurados por apenas um registro de condenação, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
V – Recurso conhecido e desprovido.